Tribunal: STF
Processo: Rcl 94277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RE no AgRg no Agravo em Recurso Especial 2.787.986/SC), que teria, em tese, aplicado equivocadamente o Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO.
Na petição inicial, a parte reclamante, condenada a 40 anos de reclusão pela prática dos crimes de estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude, apresenta as seguintes alegações: 

A competência para julgamento da presente reclamação constitucional é do Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 102, I, "l", da Constituição Federal, uma vez que se trata de ato que ameaça a autoridade das decisões do STF, em especial a interpretação de matérias constitucionais autônomas.
O reclamante alegou no Agravo Regimental (doc. 12), que o RE apontava violação direta e frontal da alínea “a” do art. 105, III, CF, decorrente da aplicação da Súmula 83/STJ. 
Foi devidamente esclarecido que o Tema 181 da Repercussão Geral, fixado no julgamento do RE 598.365-RG, limita-se às hipóteses em que o Recurso Extraordinário discute exclusivamente o acerto ou desacerto do juízo de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal, matéria de índole infraconstitucional, não sendo este o caso dos autos, haja vista que o Recurso Extraordinário (doc. 10) interposto pelo embargante não veicula inconformismo com critérios formais de admissibilidade, tampouco pretende rediscutir a aplicação de normas infraconstitucionais limitando-se a controvérsia em questão eminentemente constitucional, ao analisar pressupostos inexistentes no dispositivo da própria CF.
Aduziu o reclamante no Agravo Regimental no RE, que ao aplicar a Súmula 83/STJ, a C. Corte Superior exigiu indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes e a realização de cotejo analítico, ônus inexistentes na alínea “a”do art. 105, III, da Constituição, transmudando, por via interpretativa, a natureza constitucional do recurso e que tal prática configura ofensa direta e frontal à Constituição Federal, não se tratando de violação reflexa ou indireta, razão pela qual não se subsume ao Tema 181/STF. 
A cognição no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário tem limites claros, não sendo legítimo ao tribunal a quo exorbitá-la, sob pena de transposição de sua competência constitucional e usurpação do Supremo Tribunal Federal, incumbido de julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição (art. 102, III, CF).
No caso em tela, ao criar requisitos para o Recurso Especial (art. 105, III, "a") que a Constituição não prevê, o STJ está na verdade interpretando a Constituição.
No momento em que o STJ interpreta a Constituição Federal para restringir um recurso, ele usurpa a competência do STF [...].

Ao final, requer-se a procedência da Reclamação, “cassando o Acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que obstou a subida do Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da lei, conforme determina a Constituição”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...] 
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 

Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 
No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.
Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos: 

2. Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. 
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não possui repercussão geral. 
Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. 
No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). 
O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. 
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 
Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: [...].
Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Essa decisão foi confirmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do subsequente Agravo Interno. 
Na hipótese, verifica-se que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO): 

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente